Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 0749839-78.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: AGUEDA AUGUSTA BARBOSA DOS SANTOS, CELIO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: JOAO VITOR GOMES ARQUIMINIO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Águeda Augusta Barbosa dos Santos, OAB/DF n.o 69.999, em favor de JOÃO VITOR GOMES ARQUIMINIO, apontando como autoridade coatora Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, em ação penal que figura como acusado por supostos crimes de lesão corporal qualificada, praticados contra sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24/10/2023. Alega, em síntese, que a prisão cautelar é a ultima ratio do sistema de cautelares e que no caso não há necessidade imperiosa do medida, uma vez que ausente demonstração do perigo atual de liberdade. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. O acusado, após sucessivos e injustificados descumprimentos da medida cautelar de monitoração eletrônica determinada de modo a evitar sua aproximação da vítima, conforme registrados em relatórios da CIME, simplesmente decidiu, sponte propria, danificar o equipamento de monitoração (tornozeleira eletrônica), ainda na vigência da medida cautelar e das medidas protetivas, inviabilizando, assim, a continuidade da monitoração. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva foi necessária e adequada, haja vista o comprovado insucesso das medidas cautelares diversas, bem como para garantir-se a execução das medidas protetivas vigentes, encontrando, assim, fundamento no art. 313, III, do CPP. A alegação de que o aparelho de monitoração apresentou mau funcionamento até que finalmente parou de funcionar, e que o acusado teria comunicado tal fato à CIME, não vem acompanhada de nenhuma comprovação nos autos. Assim sendo, a prisão preventiva foi medida necessária e adequada, devendo, ao menos por ora, ser mantida, não havendo se cogitar, no contexto apresentado, de excesso de prazo. Destarte, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Comunique-se a vítima. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator